Tribunal: TJDFT
Processo: 0739274-55.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-09-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Número do processo: 0739274-55.2023.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: GILMAR DE JESUS SERRA MOTA IMPETRANTE: WILSON MARTINS PEREIRA SOUSA NOGUEIRA, NOEMMY STEPHANIE FELIX NOGUEIRA SOUSA AUTORIDADE: JUÍZO DA 5a VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de GILMAR DE JESUS SERRA MOTA, preso em flagrante delito em 13/09/2023 com conversão em prisão preventiva em 15/09/2023 para garantia da ordem pública, pela suposta prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei 11.343/06 (tráfico de drogas). Os impetrantes sustentam que a necessidade da prisão preventiva não está fundamentada em elementos concretos, não havendo observância da Súmula 718 do STF. Destacam que o feito que o paciente responde está em avançado cumprimento, sendo que os fatos ocorreram em 2019 e que o paciente possui residência fixa, ocupação lícita, que possui filho menor de idade que depende de sua renda para sobreviver. Acrescentam que o paciente não preenche os requisitos da prisão não representando qualquer risco para a sociedade, apontando que não foi ele quem cometeu o crime. Afirmam que a prisão é exceção, devendo ser prestigiada as medidas cautelares diversas da prisão. Dizem que deve ser concedida prisão domiciliar em razão de ser necessário para cuidar de sua filha de 6 (seis) anos. Assim, requer a concessão da liminar para suspender os efeitos da decisão que decretou a prisão preventiva. Subsidiariamente requer que seja relaxada ou concedida a liberdade provisória, aplicando-se uma das medidas cautelares diversas da prisão. No mérito, a concessão definitiva da ordem para que seja cassado o ato da autoridade coatora que decretou a prisão preventiva. A inicial veio acompanhada de documentos. É o relatório. Decido. Os impetrantes alegam, em síntese, que não estão presentes os requisitos autorizadores da prisão, que medidas alternativas seriam suficientes, que o paciente possui residência fixa, ocupação lícita, que possui filha menor de idade que depende de sua renda para sobreviver. Entretanto, tenho que, da análise dos fatos e documentos que instruem a impetração, é possível constatar, neste momento, que a segregação cautelar é necessária para garantia da ordem pública, razão pela qual é de se concluir que a decisão monocrática não se constitui em constrangimento ilegal. DA ADMISSÃO DA PRISÃO PREVENTIVA De início destaco que, no caso, é admissível a prisão preventiva, porquanto o delito imputado ao paciente (tráfico de drogas) supera o patamar de 4 (quatro) anos de pena máxima, restando preenchido, portanto, o requisito previsto no art. 313, inciso I, do Código de Processo Penal. DOS PRESSUPOSTOS DA PRISÃO – (fumus comissi delicti) A materialidade e indícios de autoria estão comprovados pelo Auto de Prisão em Flagrante, Auto de Apresentação e Apreensão, Laudo de Perícia Criminal e Testemunhos (IDs 51398491 e 51398492), o que revela a existência do fumus comissi delicti. Destarte, ressai inequívoca a materialidade do delito, bem assim a presença de suficientes indícios de autoria (fumus comissi delicti), sendo certo que, para o fim de se decretar a prisão cautelar, inexigível, sem qualquer manifestação conclusiva, a certeza absoluta quanto à autoria delitiva. DOS FUNDAMENTOS/NECESSIDADE DA PRISÃO – (periculum libertatis) Os fundamentos da prisão preventiva estão embasados na garantia da ordem pública nos seguintes termos (ID 51398488 – p. 3): “Nos termos do artigo 310 do Código de Processo Penal, incumbe ao magistrado, ao receber o auto de prisão, averiguar a legalidade do procedimento policial. Se hígido, deve conceder a liberdade provisória com ou sem as medidas cautelares do art. 319 ou converter a custódia provisória em preventiva desde que insuficientes ou inadequadas aquelas medidas e presentes todos os requisitos do encarceramento. Nesse sentido, observo que a prisão em flagrante efetuada pela autoridade policial não ostenta, em princípio, qualquer ilegalidade, encontrando-se formal e materialmente em ordem, pois atendidas todas as determinações constitucionais e processuais (art. 5o, CF e arts. 301 a 306, do CPP), razão pela qual deixo de relaxá-la. A prova da materialidade do crime é extraída do laudo provisório, do auto de exibição e apreensão, do boletim de ocorrência e dos depoimentos colhidos no APF. Os indícios suficientes da autoria também estão presentes, pois o custodiado foi preso em flagrante, sendo que na sua posse foram apreendidas as drogas (2 gramas de maconha, 2,89 gramas de crack e 1,16g de cocaína), cuja diversidade aponta seu envolvimento com a traficância. O autuado é reincidente em crimes dolosos, tendo sido definitivamente condenado por delito da mesma espécie, isto é, tráfico de drogas. Com efeito, a condenação anterior não bastou para frear seu ímpeto delituoso. Desse modo, a prisão provisória encontra amparo na necessidade de se acautelar a ordem pública, prevenindo-se a reiteração delitiva e buscando também assegurar o meio social e a própria credibilidade dada pela população ao Poder Judiciário. Ressalto que o(s) delito(s) imputado(s) comina(m), abstratamente, pena privativa de liberdade máxima maior que 4 (quatro) anos de reclusão (exigência do inciso I do art. 313 do CPP). Ante as circunstâncias fáticas acima delineadas, as medidas cautelares alternativas à prisão (art. 319, do CPP) não se mostram, por ora, suficientes e adequadas para acautelar os bens jurídicos previstos no inciso I, do art. 282, do Código Processual, sendo de todo recomendável a manutenção da segregação como único instrumento que atende às peculiaridades do caso concreto. Diante do exposto, presentes todos os requisitos ensejadores da custódia cautelar, CONVERTO EM PREVENTIVA A PRISÃO EM FLAGRANTE DE GILMAR DE JESUS SERRA MOTA, com fundamento nos arts. 282, § 6o, 310, inciso II, 312 e 313, todos do CPP.” N.g. O crime de tráfico de drogas é equiparado a crime hediondo, causando maior intranquilidade na sociedade, gerando temor o fato de o suposto autor estar em liberdade, especialmente porque a saúde pública é um direito difuso que precisa ser protegido, pois as consequências de sua relativização atingem a todos direta ou indiretamente. No caso, observa-se que o paciente foi preso em flagrante delito com diversidade de entorpecentes (2 gramas de maconha, 2,89 gramas de crack e 1,16g de cocaína) o que aponta para o seu envolvimento com a traficância. Somando-se a isso o fato de que o paciente é reincidente, tendo sido condenado por crime da mesma espécie (tráfico de drogas), o que demonstra que nem mesmo anterior condenação foi suficiente para afastá-lo de seu ímpeto delituoso, o que leva a crer que se solto trará risco para ardem pública. Conquanto os impetrantes afirmem ser o paciente pessoa inocente, calha destacar que tal tema extravasa o âmbito do presente Habeas corpus, devendo ser apreciado inicialmente na origem. De igual sorte, não prevalece a tese de que a decisão esteja fundamentada em elementos abstratos e que não foi observada a Súmula 718 do STF, pois se trata de paciente reincidente que foi preso em flagrante delito com quantidade variada de entorpecentes, após pertinente monitoração eletrônica de filmagens por policias, demonstrando que voltou a cometer crime da mesma espécie. Tais elementos demonstram que a liberdade do paciente apresenta potencial periculum libertatis para a ordem pública. Com efeito, o que justifica a prisão preventiva para garantia da ordem pública (periculum libertatis) é a probabilidade, e não mera possibilidade, de reiteração delitiva. É a probabilidade da prática de novos delitos que causa intranquilidade no meio social, visto que a possibilidade é fator abstrato sempre presente. No caso, a probabilidade de reiteração criminosa decorre das circunstâncias do crime e de fatos acessórios, como o caso do paciente ser reincidente e ter sido preso em flagrante com quantidade variada de entorpecente (2 gramas de maconha, 2,89 gramas de crack e 1,16g de cocaína). Quanto à tese de que tem filha menor de 6 (seis) anos de idade, não restou comprovado de que seja o único responsável aos cuidados da melhor, não preenchendo o requisito do art. 318, VI, do Código de Processo Penal. Nada obstante, observa-se, também que as medidas cautelares diversas da prisão não são suficientes para o presente caso, pois mesmo sendo reincidente específico e tendo cumprido pena, voltou a delinquir no mesmo delito de tráfico de entorpecentes, o que denota persistência de sua vontade criminosa, tornando temerária sua liberdade, ainda que cumulada com medidas cautelares diversas da prisão. Anote-se, também, que quando presentes os requisitos da prisão cautelar, as alegadas condições pessoais favoráveis não a fragilizam, bem como não ensejam nenhum tipo de ofensa ao princípio constitucional da presunção de inocência, tendo em vista o seu caráter estritamente cautelar. Em face do exposto, tendo em vista as circunstâncias acima detalhadas, mostra-se necessária a prisão preventiva do paciente para garantia da ordem pública, não se mostrando, por enquanto, suficientes as medidas cautelares diversas da prisão. CONCLUSÃO Dessa forma, a decisão ora impugnada está de acordo com os princípios da presunção de inocência, dignidade da pessoa humana, proporcionalidade e devido processo legal, tendo sido devidamente fundamentada (artigos 5o, LXI e 93, IX da Constituição Federal), demonstrando o cabimento, pressupostos e necessidade da custódia cautelar. Não há, portanto, qualquer ilegalidade ou vício a ser sanado. Diante do exposto, por não vislumbrar constrangimento ilegal, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao Juízo a quo a impetração do habeas corpus, solicitando-se as informações. Após, enviem-se os autos à douta Procuradoria de Justiça. Em seguida, retornem-me os autos conclusos. Brasília-DF, 20 de setembro de 2023 09:37:13. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator